Tribunal: TJES
Processo: 0007907-37.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007907-37.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANNA BELLA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI - ME

APELADO: NERILDE RIBEIRO DE SOUZA SILVA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO DECRETO-LEI Nº 745/69, DO DECRETO-LEI Nº 58/1937, DA LEI Nº 6.766/79 E DA SÚMULA Nº 76 DO STJ. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Nerilde Ribeiro de Souza contra acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível, que deu provimento à apelação interposta por Anna Bella Empreendimentos e Participações EIRELI - ME para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de dar prosseguimento à Ação de Rescisão Contratual com Reintegração de Posse.

A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão por ausência de manifestação expressa sobre o art. 1º do Decreto-Lei nº 745/69, o Decreto-Lei nº 58/1937, a Lei nº 6.766/79 e a Súmula nº 76 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, por não ter enfrentado expressamente os dispositivos legais e o enunciado sumular mencionados, e se há vícios aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, à luz do art. 1.022 do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado nem à simples manifestação de inconformismo.

O acórdão embargado enfrentou a controvérsia relativa à constituição em mora dos devedores e concluiu pela inaplicabilidade do art. 32 da Lei nº 6.766/79, por se tratar de cessão de direitos possessórios sobre imóvel já registrado, sendo suficiente a notificação extrajudicial por correspondência com Aviso de Recebimento (AR).

A fundamentação adotada abrangeu, de modo implícito e lógico, os dispositivos invocados pela embargante — Decretos-Lei nº 58/1937 e nº 745/69 e Súmula nº 76 do STJ —, uma vez que todos se referem à disciplina de compromissos de compra e venda de imóveis não loteados, hipótese diversa da tratada nos autos.

Conforme a jurisprudência consolidada do STJ, o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes nem a citar expressamente cada dispositivo legal, bastando que exponha de forma clara e coerente as razões do convencimento (AgInt no REsp nº 2.174.567/MG, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12.3.2025, DJe 18.3.2025).

O prequestionamento implícito é admitido pela jurisprudência, conforme Súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais para fins de recurso.

Quanto à gratuidade da justiça, a matéria já foi analisada e deferida na sentença, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.

Ausentes quaisquer vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito do julgado ou para manifestar inconformismo com o resultado.

A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando a questão é analisada de forma lógica e fundamentada.

O prequestionamento pode ser implícito, bastando que a tese jurídica tenha sido debatida no acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 98, § 3º; Lei nº 6.766/79, art. 32; Decretos-Lei nº 58/1937 e nº 745/69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.174.567/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12.03.2025, DJe 18.03.2025; STF, Súmulas 282 e 356; STJ, Súmula 211.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO
N.º 0007907-37.2018.8.08.0021

EMBARGANTE:

NERILDE RIBEIRO DE SOUZA

EMBARGADA:

ANNA BELLA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI-ME

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por NERILDE RIBEIRO DE SOUZA em razão do V. Acórdão (ID 12196835) proferido pela e. Quarta Câmara Cível deste Tribunal que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da Ação de Rescisão Contratual com Reintegração de Posse, movida por ANNA BELLA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI - ME.

A Embargante alega a existência de
omissão
no julgado por falta de análise e manifestação expressa sobre o Art. 1º do Decreto-Lei n° 745/69, o Decreto-Lei n° 58/1937, a Lei n° 6.766/79 e a Súmula n.º 76 do STJ.

Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, restringindo-se às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão. Não constituem via idônea para a rediscussão do mérito do julgado ou para expressar mero inconformismo com o resultado desfavorável à parte.

No caso dos autos, o V. Acórdão enfrentou a controvérsia referente à validade da constituição em mora dos devedores (Embargantes) e a necessidade de notificação extrajudicial via Cartório.

O Colegiado firmou entendimento de que a exigência de notificação cartorial prevista no Art. 32 da Lei nº 6.766/79 não se aplica ao caso, por se tratar de cessão de direitos possessórios de imóvel já registrado, sendo suficiente a notificação extrajudicial por correspondência com Aviso de Recebimento (AR).

A argumentação do Acórdão, ao afastar a aplicação do Art. 32 da Lei n° 6.766/79, alcançou e superou, por via de consequência lógica, as alegações da Embargante quanto aos Decretos-Lei n° 58/1937 e n° 745/69 e à Súmula 76 do STJ, uma vez que a
ratio decidendi
para a inaplicabilidade desses diplomas normativos reside justamente na natureza do contrato (
cessão de direitos possessórios sobre imóvel registrado
) e não em compromisso de compra e venda de imóvel não loteado ou sujeito a parcelamento do solo urbano.

Conforme precedente do STJ, o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos ou mencionar expressamente cada dispositivo legal invocado pelas partes, bastando que exponha de forma clara e fundamentada as razões do seu convencimento.

Nesse sentido, em recente precedente o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), reafirmando posicionamento daquela Corte, assentou:

“VI - A oposição dos embargos declaratórios

teve a sua finalidade desvirtuada, porquanto caracterizou, apenas, a irresignação da parte embargante, ora recorrente, em relação à prestação jurisdicional contrária aos seus interesses
. VII - Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
não ocorre a violação dos arts. 489 e 1.022, todos do CPC/2015, quando as questões discutidas nos autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de maneira embasada pela Corte Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo da decisão exarada não denota deficiência na fundamentação decisória, nem autoriza a oposição de embargos declaratório
s. VIII -
Ainda de acordo com o entendimento consolidado desta Corte Superior, a violação supramencionada tampouco ocorre quando, suficientemente fundamentado o acórdão impugnado, o Tribunal de origem deixa de enfrentar e rebater, individualmente, cada um dos argumentos apresentados pelas partes, uma vez que não está obrigado a proceder dessa forma
. (AgInt no REsp n. 2.174.567/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de
18/3/2025
.).

Ademais, no que tange especificamente ao prequestionamento, a jurisprudência pátria, consolidada inclusive nas Súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ, admite o prequestionamento implícito, ou seja, que o julgador não é obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos constitucionais ou infraconstitucionais para fins de interposição de recurso às instâncias superiores, bastando que a tese jurídica tenha sido efetivamente debatida.

Por fim, no tocante à gratuidade da justiça, verifico que a questão já foi objeto de análise e deferimento na Sentença (ID 8355625), conforme o Art. 98, § 3º, do CPC/2015.

Assim, verifica-se a manifesta ausência dos vícios do Art. 1.022 do CPC/2015 no V. Acórdão combatido, o que inviabiliza o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.